Tribunal: TJDFT
Processo: 0716580-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. ALUGUÉIS. FRUTOS. DEPÓSITO EM JUÍZO. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 2020 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso concreto, evidencia-se o entrave existente entre os herdeiros acerca da divisão dos bens que compõem o espólio e principalmente quanto à administração dos aluguéis recebidos em razão dos imóveis deixados pelo inventariado.
2. A agravante não foi capaz de comprovar, de forma patente, a alegação de que o depósito judicial dos valores relativos aos aluguéis dos imóveis que compõem o inventário, determinado pela decisão agravada, impedirá a manutenção própria, afetando sua dignidade.
3. Observando que tanto a ação de incidente de remoção de inventariante que tramita sob no 0708304-69.2023.8.07.0001, quanto a ação de exigir contas de no 0707754-74.2023.8.07.0001, ainda estão em tramitação, sem decisão definitiva, verifica-se o entrave existente entre os herdeiros e a necessidade de cautela em relação ao recebimento dos valores em discussão.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.